Tribunal: TJMT
Processo: 1008825-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008825-35.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCOS DA GUIA LEITE em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisional de Contrato n.o 1012454-88.2020.8.11.0003 ajuizada em face de ITAU BANCO S.A, indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Em suas razões recursais, o Agravante aduz que faz jus à revisão/redução da cláusula atinente aos juros remuneratórios da operação de crédito para o patamar da taxa média de mercado na data da contratação – 46,77% (quarenta e seis vírgula setenta e sete por cento).
Afirma que estão demonstrados os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, razão pela qual requer a suspensão dos efeitos da mora e a abstenção da negativação do nome do Agravante aos órgãos de proteção ao crédito.
Sob tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida suspensão dos efeitos da mora e a abstenção da negativação do nome do Agravante aos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pede que “o banco Agravado se abstenha de efetuar o débito automático do valor contratado diretamente na conta corrente do Agravante (...). Alternativamente, requer que o banco Agravado faça o débito automático apenas do valor incontroverso apresentado, abstendo-se de efetivar o débito automático do valor integral da parcela” .
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Colhe-se dos autos que o Agravante ajuizou ação revisional de contrato em face do banco Agravado, em virtude da suposta ilegalidade da taxa de juros. A fim de corroborar suas alegações, instruiu o processo com laudo contábil (Id. 30358048).
Pois bem. Neste momento processual, não sobressaem elementos suficientes a amparar o pedido liminar, pois, verifico que o laudo contábil apresentado pelo Agravante não é capaz de demonstrar, com clareza palmar, que os juros aplicados são abusivos, sendo necessário o exercício do contraditório e a produção de outras provas para que se tenha segurança no exame da pretensão.
De igual modo, não entrevejo perigo de dano irreparável decorrente da manutenção da decisão objurgada, haja vista que não há nos autos menção de que o Agravado tenha adotado qualquer atitude premonitória anunciando que irá inserir o nome do Agravante no cadastro de restrição de crédito, o que toma imperiosa a instrução do feito antes de qualquer providência.
Feitas essas considerações, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora